Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724662-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PERGENTINO DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PERGENTINO DA SILVA FILHO (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação sob o procedimento comum no 0702925-69.2022.8.07.0006, não apreciou o pedido do agravante para aplicar a penalidade prevista no art. 104A, § 2o, do CDC, nos seguintes termos (ID 131815330 dos autos originários): “Foi designada audiência de conciliação no NUVIMEC, em que somente o autor e o primeiro requerido, BANCO BRADESCO, compareceram. O BANCO DO BRASIL, devidamente intimado, não compareceu à audiência, tampouco apresentou justificativa para ausência. Considero, portanto, a sua conduta como ato atentatório à dignidade da justiça. Colaciono julgado neste sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA UNILATERAL E IMOTIVADA DOS COMPRADORES. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA DEVIDA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a ausência injustificada em audiência de conciliação, o que enseja a aplicação de multa, conforme o art. 334, § 8o, do CPC. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Acórdão parcialmente reformado. Decisão unânime. (Acórdão 1335123, 07318101620198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do acima exposto, aplico ao réu BANCO DO BRASIL a multa prevista no §8o do art. 334 do CPC, fixando-a no patamar de 2% do valor da causa, a ser revertida em favor da União. Conforme consignado, a tentativa conciliatória com o primeiro réu foi infrutífera. Em demandas similares, a designação de nova assentada somente retardou o processo. Ademais, o próprio autor manifestou o seu desinteresse na realização de nova audiência. Diante disso, determino o prosseguimento do feito. Aguarde-se o prazo para contestar. O pedido relativo à aplicabilidade da lei de superendividamento será apreciado após o devido contraditório”. Em suas razões recursais (ID 37639249), o agravante afirma que o Banco do Brasil não compareceu à audiência de conciliação, sendo devida a aplicação da penalidade prevista no art. 104-A, § 2o, do CDC, contudo o pedido foi indeferido pelo juízo a quo. Argumenta que a hipótese dos autos se amolda exatamente ao disposto no art. 104-A, § 2o, do CDC, sendo devida a aplicação da penalidade, com a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora, bem como sujeição compulsória ao pagamento da dívida e que o pagamento do agravado seja o último a ser efetivado. Alega que o juízo a quo indeferiu o pedido para instaurar o processo por superendividamento por entender que se deve aguardar as contestações dos réus para analisar o rito previsto na Lei 14.181/2021. Contudo, argumenta que tal fundamento não deve subsistir, pois ingressou com o processo exclusivamente pelo rito previsto no art. 104-A e 104-B todos do CDC. Assim, afirma que não tendo sido realizado acordo entre as partes, deve ser instaurado o processo por superendividamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, postula seja aplicada a penalidade prevista no art. 104-A, § 2o, do CDC, com a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora. Postula, ainda, que seja deferido o procedimento previsto no art. 104-A e 104-B, do CDC, uma vez que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, com a instalação do processo de superendividamento. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que o agravante afirma que o rito da lei do superendividamento não está sendo adotado. Portanto, excepcionalmente, entendo que não se pode aguardar o julgamento do processo para discutir tal matéria. Além disso, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso não seja apreciada a questão ora discutida. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. O Agravante afirma que, diante do não comparecimento do Banco do Brasil à audiência de conciliação, deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 104, § 2o, do CDC, que determina a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupções dos encargos da mora. Alega, ainda, que, conforme preveem os arts. 104-A e 104-B do CDC, deve ser adotado o rito da Lei do Superendividamento, não sendo possível postergar a apreciação para após a contestação. Analisando detidamente a decisão agravada, verifica-se que o juízo a quo informou que irá se manifestar acerca da aplicabilidade da Lei do superendividamento após a formação da relação processual. Nesse sentido, transcrevo a parte final da decisão: “O pedido relativo à aplicabilidade da lei de superendividamento será apreciado após o devido contraditório”. Compulsando os autos originários, verifico que já foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a Lei do Superendividamento estabelece procedimento próprio, sendo que, no caso de não realização de acordo entre as partes, deve ser instaurado o processo por superendividamento. Vejamos o que prevê o art. 104-B: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. No caso em comento, verifica-se que o juízo a quo determinou a citação dos réus para, após a formação do contraditório, apreciar a questão da aplicabilidade da Lei do Superendividamento. Contudo, referida decisão, em análise superficial, viola o rito e as disposições do art. 104-B do CDC, pois, caso não haja conciliação, deve ser instaurado o processo por superendividamento. Desse modo, em princípio, não havendo conciliação, já deve ser aplicada a lei do superendividamento. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que, em tese, não estão sendo observados o rito e as disposições da lei do superendividamento, o que indica a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também, restou demonstrado, uma vez que a não concessão do efeito suspensivo postulado poderá desvirtuar o rito do processo e o curso regular do feito a ser seguido. Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora